Tribunal: STF
Processo: RE 74742
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-09
Data de publicação: 1974-05-09

Ementa:
- REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO INDEFERIDA, POR INEXISTIR RAZÃO PARA A PROVIDÊNCIA. CONHECIMENTO, PELOS INTERESSADOS, DE ACÓRDÃO, MEDIANTE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO FEITAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, PARA CONFIRMAÇÃO DE DESPACHO.